Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-87.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001808-87.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 01.276.029/0001-63 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7665852) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do ônibus modelo IMP/Scania Busscar JB R 2001/2001, placa JZP-7228, renavam 765040514, chassi 9BSK6X2BF13524691
”
;

ii
) “
providenciou o pagamento de todos os impostos e taxas que estavam em aberto
”; e
iii
) “
o condicionamento do pagamento das multa para a liberação do veículo é inconstitucional
[...]
a impetrante necessita do mesmo para exercer sua atividade de transporte rodoviário de passageiros, e hoje amarga prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais com a ausência do seu licenciamento, mesmo tendo pago todos os impostos e taxas
”.

A pretensão é de que seja determinada “
a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, sem que haja a obrigatoriedade do incidente do pagamento de multa
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 9000879), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido à impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas JZP-7228, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...]. (Id. 7665852, fls. 3/4).

Pretende a impetrante
“
efetuar o licenciamento anual do seu veículo sem que haja incidência das multas relacionadas
” (Id. 7665829, fls. 13)
. No entanto, no extrato de veículo (Id. 7665828, fls. 1/7) constam apenas penalidades administrativas aplicadas em outras unidades da federação, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e pela Polícia Rodoviária Federal – PRF. Não há multas administrativas do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 9063/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 17234/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de março de 2016). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020